Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006522-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: REONILDO DANIEL PRANTE
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por REONILDO DANIEL PRANTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no : 1010843-32.2022.8.110041, que indeferiu a abstenção da cobrança de ICMS na operação de transferência de ativo entre estabelecimentos de sua titularidade.
Aduz que é produtor rural pessoa física e exerce sua atividade por meio de contratos de parceria ou condomínio e que atualmente, possui 2 Inscrições Estaduais junto ao Estado do MT e 4 Inscrições Estaduais junto ao Estado de Goiás, pelas quais está habilitado a emitir notas fiscais e a praticar todos os atos necessários à aquisição e comercialização de bens vinculados à sua atividade rural. Assevera que usualmente transfere/remete bens de toda natureza (grãos, ativo imobilizado, maquinário, mercadorias etc.) entre seus estabelecimentos mato-grossenses e entre seus estabelecimentos matogrossenses e os seus estabelecimentos goianos.
Acentua que a remessas de ativo entre estabelecimentos da mesma titularidade não caracterizam atividade de mercancia, e em razão disso, não cabe a cobrança de ICMS sobre tais operações.
Cite precedentes em reforço a sua tese.
Assevera que encontram-se presentes os requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.
Ao final pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.
No mérito requer o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Decido.
Da análise do caderno processual, a questão a ser aqui analisada, é a pretensão do efeito suspensivo a Agravante.
Desse modo, o Relator pode, antecipadamente, atribuir o efeito suspensivo ou ativo ao decisum recorrido, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Contudo, para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que não ficou evidente os argumentos da recorrente de que o Estado de Mato Grosso aplicou infração, e irá aplicar multa ou reter as mercadorias em transferência entre os estabelecimentos da mesma propriedade.
Transcrevo parte da decisão recorrida, in verbis:
“(...)
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante decisão para que seja autorizado ao impetrante que proceda com a transferência de ativo entre estabelecimentos de sua titularidade, dentro e fora do estado de Mato Grosso, sem a necessidade de realizar o destaque do ICMS. Conforme relatado, busca a requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao impetrado que autorize a remessa de mercadorias do impetrante a outros estabelecimentos de mesma titularidade sem a incidência do ICMS, todavia, em que pese à alegação da parte autora, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, em analise a documentação carreada nos autos (ID: 80520529 e seguintes), não restou demonstrado o fumus boni iuris. Assim, em que pese à alegação da impetrante, entendo que não restou demonstrado a existência do fumus boni iuris, isso porque não restou caracterizada a suposta ilegalidade praticada pelo impetrado. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida. Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris. Neste sentido o nosso Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. ‘[...] Deve ser indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)’ (AI 21976/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste, as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7o, I, Lei no 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.” (id. 123951483)
Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. É que dentre as atividades econômicas (principal e secundárias) das Impetrantes está a comercialização de diversos produtos, nas quais, a depender da operação, incidem o ICMS.
Neste esteio, em que pese a jurisprudência acerca da não incidência do ICMS sobre transferência de ativos de mesma propriedade (Tema 1.099 do STF), o precedente vinculante não impede o Fisco de realizar a cobrança do tributo decorrente do encerramento do diferimento do ICMS, nem mesmo constitui óbice ao Estado de Mato Grosso para fiscalizar se a declaração do contribuinte se trata de transferência entre os seus estabelecimento, ainda que para estado distinto, com o fim de mero remanejamento ou se tem por fim imediato a venda para terceiros (encerrando a cadeia de operações), com o fim de fraudar o fisco da origem (produtor).
Isto, pois é dever do Agente de Tributos fiscalizar o trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, em observância a legislação tributária estadual.
Até porque a referida conduta prescritiva contida na norma legal competente refere-se a ato vinculado, obrigatório ao Agente.
Não cabendo a este, no exercício das funções de fiscalização que lhe competem no Posto Fazendário, o aferimento da veracidade das alegações perpetradas pela parte Impetrante.
Em sendo assim, no caso da concessão da medida pretendida, esta resultaria em um salvo conduto às Impetrantes, dando livre trânsito de inúmeras mercadorias e notas fiscais que diariamente entram e saem do Estado de Mato Grosso, sem a devida fiscalização.
O que se tem que provar de plano é a situação fática (inequívoca) que está ocorrendo e que está inviabilizando (ou usurpando) o direito (GONÇALVES FERNANDES, Bernardo. Curso de direito constitucional. 9 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 576).
Esse é o entendimento consolidado no âmbito do E. TJMT. Por todos, cito:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS E MAQUINÁRIOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.Sentença retificada (TJ-MT - APL: 00021383420178110010 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020) [g.n].
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível. 3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito. 4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental (TJ-MT - APL: 00008717020138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019) [g.n].
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença retificada (TJ-MT. N.U 0024112-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) [g.n].
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do recurso de apelação, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora